Tribunal: TJSP
Processo: 1000392-26.2021.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$ 280,00). Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$ 280,00). Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Aplicação da Tabela Price não implica prática de anatocismo nem afronta a legislação vigente. Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem onerosidade excessiva. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas nos 539 e 541 do C. STJ. Juros remuneratórios. Ausência de abusividade no percentual contratado. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.